Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edivan Xavier da Silva contra sentença (Id 21164282) proferida pelo Juízo da 1a Vara Civel, de Familia e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de resolução de contrato com obrigação de fazer, ajuizada por Márcio Geraldo de Almeida em desfavor do apelante, decretou a resolução do contrato verbal de compra e venda do veiculo FIAT/Palio Fire Economy, vermelho, 2009/2010, placa JHM-6570/DF, com perdas danos, e transferência de pontos referentes às multas para a CNH do apelante/requerido entre a tradição do veículo em 27/2/2019 e a data de cumprimento da busca e apreensão em favor do banco fiduciário. O apelante formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça em contestação (Id 21164239, p. 1/2), acompanhado de declaração de hipossuficiência (Id 21164241) e de carteira de trabalho (Id 21164242). O pleito foi indeferido na decisão do Id 21164255 por insuficiência de provas. Franqueada a apresentação de copia do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias, vieram os documentos inseridos nos Ids 21164279 e 21164280. Preliminarmente, em sentença (Id 21164282, p. 2), a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu, ora apelante, foi indeferida, porque ele deixou de cumprir integralmente a ordem de exibição dos extratos de contas bancárias de sua titularidade relativos aos últimos três meses, para demonstração da alegada insuficiência financeira necessária à obtenção do beneficio. Por esse motivo, sem prova da alegação, a benesse lhe foi negada. Em razões recursais (Id 21164282, p. 2-3), o apelante sustenta ser equivocado o indeferimento da gratuidade de justiça apenas por não ter apresentado os extratos bancários de suas contas nos três últimos meses. Fala do principio constitucional do acesso a justiça (art. 5°, XXXV, da CF) e da existência de prova hábil a demonstrar ter ele necessidade de ser contemplado com a benesse. Destaca a carteira de trabalho (Id 21164242) para dizer provado estar desempregado e o recebimento de auxilio emergencial, só pago a núcleos familiares com renda mensal per capita de até meio salario mínimo (R$522,50) e renda total de ate 3 (três) salários mínimos (R$3.135,00). Entende que a assistência de advogado particular não é parâmetro de indeferimento do pedido, pelo que reitera o pleito de gratuidade de justiça (Id 21164282, item ‘b’, p. 12). Sem preparo, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça ora em exame. Em contrarrazões (Id 21164291, p. 2-3), o apelado argumenta ser indispensável o comprovante de pagamento do preparo recursal concretamente, porque ao apelante foi indeferida a gratuidade de justiça, mas, como não houve a comprovação, o recorrente deve recolhê-lo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[1], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[2] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[4], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[5] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[6]. A declaração pessoal firmada pelo recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[7]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado pelo apelante (Id 21164240) demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento de custas e preparo recursal sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, o apelante, insiste na concessão do beneplácito da gratuidade de justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência firmada (Id 21164241), na carteira de trabalho e previdência social expedida em 28/8/2000 e sem qualquer anotação de trabalho desde então (Id 21164242, p. 2/3). Argumenta também em seu favor o recebimento de auxilio emergencial pago pelo governo federal, conforme extrato inserido no Id 21164279 em 29/5/2020, porque se trata de benesse paga a núcleos familiares com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) e renda familiar total de ate 3 (três) salários mínimos (R$3.135,00). Ressalta não ser parâmetro de disponibilidade financeira a assistência prestada no processo por advogado particular. Como bem resolvida a questão pelo juízo de origem em mais de uma ocasião, entendo carecerem de comprovação os argumentos agitados pelo apelante para obtenção da gratuidade de justiça. O apelante alega estar desempregado, no entanto não esclarece como tem sobrevivido há mais de vinte anos sem emprego, porque formalmente nunca teve registro de algum na CTPS expedida em 28/8/2000 (Id 21164242, p. 2). É possível inferir ter ele se dedicado ao desenvolvimento de atividade econômica diferente do trabalho assalariado como mecânico de automóveis, profissão por ele exercida (Id 21164241). Inviável restringir a análise da condição socioeconômica e disponibilidade financeira tão somente a partir de informações inexistentes em CTPS, porque efetivamente nada indica sobre a realidade socioeconômica do recorrente. Não bastasse, da leitura mais atenta do extrato bancário de conta de titularidade do apelante, somente no mês maio de 2020 (Id 21164279), o único com lançamentos em quantidade razoável para se fazer consideração sobre a possível condição financeira dele, ao revés do alegado, observo a existência de registros de créditos de valores que, sem a consideração do auxilio emergencial lançado em 29/5/2020, beiram dois mil e quinhentos reais, além de retiradas, todas em dinheiro (cartão de débito ou saque), superiores a dois mil reais e saldo final em conta de mais de mil reais apenas em uma única conta e em reduzido período de transações financeiras. A situação econômico-financeira pessoal do apelante, não totalmente elucidada, coloca-o bem distante da miserabilidade financeira por ele arvorada e nenhum proveito lhe traz a alegação de receber benefício assistencial pago pelo governo federal diante do contexto considerado. A benesse é concedida a quem dela comprovadamente demonstra ter necessidade, e não a pessoa que se vale de argumentos de impacto no afã de a obter. A miserabilidade financeira não constitui requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, mas as movimentações financeiras limitadamente demonstradas pelo apelante, possibilitam inferir não estar ele desprovido de recursos para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal, porque nenhum dependente econômico também demonstrou possuir. Tivesse o apelante atendido à determinação judicial, em vez de lhe opor injustificável resistência, ele poderia ter demonstrado a condição pessoal assaz defendida com palavras, mas deveras negligenciada com ações. Não o fez todavia, embora o ônus processual lhe incumba. Nada há de concreto para corroborar a assertiva do apelante de colocar em risco a própria sobrevivência com o pagamento da módica quantia fixada por este e. Tribunal de Justiça para o pagamento do preparo da apelação - menos de dezoito reais. Dessa forma, reconheço a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o apelante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Não reconheço, nesse momento, a obrigação de pagamento em dobro do preparo recursal, porque o recurso também versa sobre a gratuidade de justiça indeferida pela sentença e, nesta parte, deve ser logo resolvido, em razão da necessidade de comprovação do preparo, requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[8], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[9], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [5] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [6] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [7] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;